Tribunal: TJSP
Processo: 2281641-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Inventário. Juntada de declaração de imposto de renda da viúva pelos herdeiros. Litigância de má-fé não configurada. Regular instrução processual, com escopo de esclarecer supostas inconsistências apontadas nas primeiras declarações, bem como suspeitas relativas à ocorrência de dissipação de bens. Trâmite do feito em segredo de justiça que preserva o direito da viúva ao sigilo das informações

Ementa:
Inventário. Juntada de declaração de imposto de renda da viúva pelos herdeiros. Litigância de má-fé não configurada. Regular instrução processual, com escopo de esclarecer supostas inconsistências apontadas nas primeiras declarações, bem como suspeitas relativas à ocorrência de dissipação de bens. Trâmite do feito em segredo de justiça que preserva o direito da viúva ao sigilo das informações constantes nos autos. Considerável beligerância entre as partes. Inventário que tramita de forma litigiosa. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281641-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes NANCI
APARECIDA BANDEIRA e ARLEY GELMINI (ESPÓLIO), são agravados ADRIANO
GELMINI (INVENTARIANTE), ARLEY GELMINI JUNIOR, ANA PAULA GELMINI
e AND YARA PARTICELLI GELMINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281641-94.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.281.641-94.2020.8.26.0000
Agravante:
NANCI APARECIDA BANDEIRA
Agravados:
ADRIANO GELMINI E OUTROS
Comarca:
AMERICANA
Voto n.o 47.442
Inventário. Juntada de declaração de imposto de
renda da viúva pelos herdeiros. Litigância de má-fé
não configurada. Regular instrução processual, com
escopo
de
esclarecer
supostas
inconsistências
apontadas nas primeiras declarações, bem como
suspeitas relativas à ocorrência de dissipação de
bens. Trâmite do feito em segredo de justiça que
preserva o direito da viúva ao sigilo das informações
constantes nos autos. Considerável beligerância entre
as partes. Inventário que tramita de forma litigiosa.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 444 dos autos na origem, que, em
ação de inventário, entendeu que a juntada de declaração de imposto de renda
da viúva pelos herdeiros não configura litigância de má-fé, decretando o segredo
de justiça.
Alega a agravante que teve seu sigilo fiscal quebrado sem o
devido processo legal, uma vez que os agravados juntaram aos autos a
declaração de imposto de renda da inventariante. Afirma que o fato de ter a
quebra do sigilo fiscal somente pode ocorrer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal, o que não se verifica no caso. Aduz que inexistem
quaisquer indícios concretos de que a recorrente esteja sonegando bens a serem
inventariados e partilhados, em prejuízo de eventuais direitos dos recorridos,
ressaltando que as primeiras declarações foram embasadas nas últimas
declarações de bens junto à Receita Federal apresentadas pelo de cujus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281641-94.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 3/4
Assevera que a revelação de informações sigilosas somente é admitida com o
consentimento expresso do interessado, o que não ocorreu no caso, logo, os
agravados agiram de forma incompatível com a boa-fé objetiva, configurando
litigância de má-fé, uma vez que praticaram deslealdade e utilizaram o processo
para conseguir objetivo ilegal. Sustenta que a tramitação do feito em segredo de
justiça não afasta o prejuízo sofrido pela agravante, porquanto terceiros tiveram
acesso aos autos, inclusive julgadores e serventuários. Afinal requer o
provimento do recurso, antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que
sejam retiradas dos autos as cópias da declaração de imposto de renda da
inventariante juntada indevidamente pelos herdeiros.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Arley Gelmini,
falecido em 26 de fevereiro de 2020, constando nas primeiras declarações, págs.
192/208 dos autos de origem, a existência de quatro filhos e da convivente Nanci
Aparecida Bandeira, a qual fora nomeada inventariante, por força do artigo 617
do Código de Processo Civil.
Os agravados sustentam que há omissões na partilha
apresentada pela agravante, além de transferência de numerário para terceiros,
apontando também a dificuldade para a obtenção do montante real dos bens
deixados pelo de cujus.
Desta forma, para que seja evitada a dissipação dos bens,
requereram pesquisas via BACENJUD para localização de ativos financeiros em
nome da convivente e solicitação de extratos de contas em nome do falecido e
daquela, bem como bloqueios de contas de titularidade de ambos e de veículo, o
que fora deferido em parte pelo juízo a quo.
Os recorridos efetuaram a juntada aos autos da declaração
de imposto de renda da recorrente, além de outros tantos documentos, a fim de
dar suporte à tese aventada abrangendo a prática de irregularidades por parte da
inventariante.
A alegação de litigância de má-fé e quebra do sigilo fiscal
não pode ser acolhida, porquanto, a juntada da declaração de imposto de renda
tem pertinência com a instrução do feito, com escopo de esclarecer eventuais
inconsistências nas primeiras declarações, além de suspeitas em relação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281641-94.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 4/4
movimentações financeiras.
Destarte, a documentação colacionada pelos agravados,
aliada às demais diligências determinadas pelo magistrado de primeira instância,
destina-se apenas à viabilização da apuração dos fatos narrados e do patrimônio,
além de impulsionar e conferir celeridade ao processo.
Ademais, já fora determinado que o feito tramite em
segredo de justiça, o que preserva o direito da viúva ao sigilos das informações
constantes nos autos, além do que, nada obsta que a recorrente tome as
providências cabíveis se entender que é caso de apuração de eventual ilícito na
esfera penal.
Frise-se que não se vislumbra nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo inviável a imposição de
penalidade aos agravados, sobretudo porque o simples exercício do direito de
defesa não justifica a condenação pretendida pela agravante.
Desta maneira, não obstante a considerável beligerância
entre as partes, por ora, não restou configurada conduta contrária à boa-fé
objetiva, tampouco deslealdade processual ou objetivo ilegal, mas sim, mera
instrução do processo, a fim de dirimir controvérsias na partilha dos bens e
valores deixados pelo falecido.
Por último, nada há para ser alterado na decisão agravada,
que se mostra clara e precisa, além de conter fundamentação adequada e
suficiente.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P303